Tribunal: TJBA
Processo: 0506199-65.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PROCESSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0506199-65.2020.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: EVANILDO SERRA SILVA ADVOGADOS:OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, ADRIELE SANTOS DE ALMEIDA E MYRELE MORAES DA SILVA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO ACUSADO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A SUSTENTAR A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A justa causa, enquanto requisito para o recebimento da denúncia, deve ser entendida como a existência de suporte probatório mínimo acerca da prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Não é o recebimento da denúncia o momento processual adequado para se perquirir as circunstâncias da conduta imputada e nem a efetiva avaliação da procedência da acusação formulada. Havendo pronunciamento sobre as questões trazidas à apreciação, não tem o julgador a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos suscitados pelas partes, apenas para efeito de prequestionamento. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0506199-65.2020.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara dos Feitos Criminais Relativos a Tóxicos da Comarca de Salvador, tendo como recorrente o Ministério Público e recorrido Evanildo Serra Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 13